Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721194-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TIAGO GOULART FARIAS VICTORIO AGRAVADO: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS TIAGO GOULART FARIAS VICTORIO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília na ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais n. 0721413-82.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 234550799), a d. Magistrada de primeiro grau, com fulcro no art. 486, § 2o, do CPC, determinou a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas devidas no processo n. 0706887-13.2025.8.07.0001, sob pena de resolução sem análise do mérito. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que é descabida a exigência de recolhimento das custas finais de processo anterior, resolvido sem análise do mérito em razão do não pagamento das custas iniciais. Afirma que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada no âmbito deste e. Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em tais hipóteses, não há obrigação de quitação das custas finais por parte do autor, dada a ausência de pressupostos válidos de constituição do processo. Assevera que a probabilidade do direito está calcada em precedentes desta Corte, e da Corte Superior, que reconhecem a inaplicabilidade de ônus processuais em casos de resolução de processos sem análise do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 290 do CPC. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminente resolução terminativa do novo processo, o que impediria a apreciação do mérito da demanda, violando o direito de acesso à Justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de afastar a exigência do pagamento das custas finais no processo anterior e viabilizar o regular andamento da nova ação. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 72309388, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. O recorrente, por meio do petitório de ID 72702356, colacionou documentos e ratificou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, observa-se que o vínculo que o recorrente mantinha junto à Administração Pública fora extinto em 01/10/2023, consoante se extrai do ID 72704913. Ademais os extratos bancários e os comprovantes, junto a Receita Federal, de que o agravante não apresentou declaração de imposto de renda corroboram as alegações de situação de penúria, revelando que os seus rendimentos mensais não alcançam 5 (cinco) salários-mínimos. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, os documentos juntados pelo agravante atestam a existência de despesas mensais compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que o pedido de gratuidade de justiça não fora apreciado no juízo originário. Diante deste contexto processual, a gratuidade será deferida apenas em relação ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse no que tange aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. De acordo com o artigo 82 do Código de Processo Civil, [s]alvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. As custas processuais são taxas pagas pelas partes como remuneração pela prática de serviços judiciários prestados na tramitação das ações. Por sua vez, as custas finais são cobradas ao final do processo, relacionadas aos atos efetivados no decorrer da instrução procedimental, não compreendidas pelas custas pagas no início da ação judicial. De fato, o recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de comprovação do pagamento das custas de ingresso, fora das hipóteses de isenção, enseja o cancelamento da distribuição do processo, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, bem como a resolução do processo, sem análise de mérito, consoante o artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal. A propósito, Teresa Wambier3, interpretando esses dispositivos legais, menciona existir verdadeiro comando para que, caso não efetuado o recolhimento das custas de ingresso, seja indeferida a petição inicial, resolvido o processo sem deliberação de mérito e cancelada a sua distribuição, de forma que uma medida não exclui a outra; pelo contrário, os atos judiciais se complementam. Confira-se: O que há no dispositivo é um comando para que o juiz não ordene a citação do réu antes de efetuado o pagamento das custas. Logo, ao lhe ser distribuída a petição inicial, deverá o magistrado verificar se houve o pagamento das custas de ingresso. Inexistente a comprovação, deverá a parte ser intimada, na pessoa do advogado, para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento. Não efetuado no prazo, a petição inicial será indeferida, o processo extinto e a distribuição cancelada, nos exatos termos do art. 290, CPC/2015. No caso em apreço, nos autos 0706887-13.2025.8.07.0001, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a sua condição de hipossuficiente ou realizasse o pagamento das custas de ingresso, sob pena de indeferimento da inicial - ID 225587439. A parte demandante solicitou prorrogação do prazo para a juntada da documentação, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que, em sequência, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo, sem resolução de mérito, fixando custas finais pela parte autora (ID 228969983). A sentença transitou em julgado em 08/04/2025, não havendo notícias que o autor, ora agravante, tenha promovido o recolhimento das referidas custas. Proposta a ação de origem, o juízo de origem, com fundamento no art. 486, § 2o, do CPC, determinou a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas devidas no processo n. 0706887-13.2025.8.07.0001. A jurisprudência desta egrégia 8a Turma Cível tem esposado entendimento de que o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição, fundados na falta de recolhimento das custas processuais, não autorizam a desoneração da parte autora do pagamento das despesas processuais, sobretudo por demandar a efetiva movimentação da máquina judiciária. Por outro lado, o cancelamento da distribuição da ação decorreu da desídia do recorrente em cumprir as determinações do Juízo a quo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC, ART. 485, IV. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CPC, ART. 290. CUSTAS FINAIS. ISENÇÃO INDEVIDA. DEVER DE RECOLHIMENTO.1. Na hipótese em que o cancelamento da distribuição tenha ocorrido em razão do não pagamento das custas (CPC, art. 290), a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito será proferida, em regra, após a respectiva movimentação da máquina judiciária, com a análise de pedidos, a realização de atos processuais e a prolação de decisões judiciais. 2. A parte autora é responsável pelo pagamento das custas finais quando a extinção do feito decorreu de sua própria desídia. 3. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Todavia, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado referentes à ação anteriormente ajuizada (CPC, art. 486, §2o).4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967690, 0742507-23.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) – grifo nosso; APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o).3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, seja pelo indeferimento da petição inicial, seja por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a ausência do recolhimento das custas processuais enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. O cancelamento da distribuição em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito, diante do inadimplemento das custas iniciais, não isenta a parte Autora do pagamento das despesas processuais, quando constatada a efetiva movimentação da máquina judiciária com a realização de atos processuais necessários ao andamento do feito. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1932049, 0722015-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) – grifo nosso; RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUSTAS FINAIS. ISENÇÃO. INDEVIDA. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mesmo diante do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas do processo, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, a Sentença extintiva é proferida após a movimentação do Poder Judiciário, com a análise dos pedidos, realização de atos processuais e decretação de decisões. 2. É devida a condenação ao pagamento das custas finais do processo, em caso de extinção do feito sem resolução do mérito e determinação do cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, pois o fim do processo foi motivado exclusivamente pela desídia da parte autora. 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1852155, 0743548-59.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) – grifo nosso. Por conseguinte, como bem pontuado pelo juízo de piso, mostra-se aplicável à espécie o disposto no art. 486, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, devendo o agravante, por conseguinte, promover o recolhimento das custas relativas aos autos 0706887-13.2025.8.07.0001. Registre-se, ainda, que os efeitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita somente retroagem à data do referido pedido, não atingindo atos processuais já consolidados. Nesse sentido, é a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes. 1.1 No presente caso, conquanto devidamente intimada para regularizar o feito, a parte limitou-se a apresentar, novamente, as custas locais. 2. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o referido vício. 3. A jurisprudência do STJ entende que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1857583/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 15:26:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590 3 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et.al.]. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2a. ed. São Paulo: RT, 2015, pág. 710.